Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-28.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. AUMENTO CAPACIDADE CONTRIBUTIVA ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente a Ação de Revisão de Alimentos proposta pela alimentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a alteração do binômio necessidade-possibilidade a permitir a majoração dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
4. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentanda e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
5. A alimentanda é criança e conta com necessidades presumidas, restando delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.
6. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrado em sentença, restando demonstrada ser a quantia condizente com as necessidades do alimentando e da possibilidade econômico-financeira do alimentante, mostrando-se indevida a majoração dos alimentos.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226; CC, arts. 1.566, 1.567, 1.694, 1.695, 1.696, 1.699 e 1.703; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1307953, de Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela, da 6a Turma Cível, Acórdão no 1309458, de Relatoria do Des. Hector Valverde, da 5a Turma Cível; Acórdão 1262149, de Relatoria do Des. Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível; Acórdão 2058174, de Relatoria do Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível; Acórdão 2028508, de Relatoria do Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível.